Tribunal: TJES
Processo: 0011626-77.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença extintiva de ação de cobrança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir decorrente da prévia existência de processo falimentar, na qual o juízo originário deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida. A apelante requer a fixação dos honorários com base no valor da causa e a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide condenação por litigância de má-fé à parte autora que ajuíza ação de cobrança de crédito já habilitado no juízo universal da falência; e (ii) estabelecer o critério e o valor de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção do processo motivada por desistência em face de perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa ou o Poder Judiciário.

4. O ajuizamento da cobrança após o decreto falimentar, seguido de desistência imediata ao tomar conhecimento do fato por meio da apresentação de defesa, configura erro administrativo de gestão de passivos, mostrando-se ausente a prova do elemento subjetivo necessário para caracterizar a má-fé processual.

5. A extinção do processo em razão da manifestação de desistência da parte autora após a apresentação de defesa atrai a aplicação do princípio da causalidade para a imposição do ônus sucumbencial.

6. A fixação da verba honorária em montante irrisório distancia-se da realidade econômica subjacente ao processo e não remunera condignamente a responsabilidade assumida pelo profissional da advocacia, notadamente quando há apresentação de defesa técnica e tempestiva que provoca o reconhecimento do erro estratégico do autor.

7. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, no importe de R$ 19.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a ausência de dilação probatória complexa e a necessidade de valorização do trabalho advocatício em face do expressivo valor da causa (R$ 196.692,22).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo processual, não configurado por mero erro administrativo na propositura da demanda.

2. A extinção de processo sem resolução do mérito em decorrência de desistência motivada por apresentação de defesa enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. A fixação de honorários por apreciação equitativa deve assegurar remuneração condigna ao advogado, revelando-se cabível a majoração do valor arbitrado quando o montante representar quantia incompatível com a responsabilidade e o trabalho realizado frente ao proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso VI do art. 485, incisos I a VII do art. 80, § 2º do art. 85, e § 8º do art. 85. Lei Federal 9.514/1997, § 2º do art. 27. Código Civil, arts. 513 e 515.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5004005-78.2024.8.08.0021; TJES, AC 0022934-18.2014.8.08.0048; TJES, Embargos de Declaração AP 100180020362.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011626-77.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA - ME
APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, fixando a verba honorária sucumbencial em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão Virtual dia 16/03/2026 a 20/03/2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011626-77.2017.8.08.0048

APELANTE:
FAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - ME

APELADO:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar o caso em julgamento e debruçar-me sobre os contornos fático-jurídicos delineados nos autos, cheguei a uma conclusão parcialmente diversa daquela adotada pelo Em. Des. Relator, restringindo-se a minha divergência, de forma exclusiva, ao
quantum
da verba honorária arbitrada.

No caso, o Em. Des. Relator votou pelo parcial provimento do recurso interposto pela Massa Falida de FAG Indústria e Comércio de Premoldados Ltda-ME para, aplicando a técnica da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), fixar a verba honorária sucumbencial no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que, no caso em tela, o valor da ação de cobrança, ajuizada de maneira equivocada pelo Banco Bradesco Cartões S/A à revelia da prévia decretação do regime falimentar da devedora, perfaz a expressiva quantia de R$ 196.692,22 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

No caso, da análise minuciosa dos critérios delineados no CPC para o arbitramento da verba honorária, nota-se que o patrono da requerida atuou de forma diligente, técnica e tempestiva, sendo, inclusive, a apresentação de defesa robusta e provida de prova documental cabal elemento determinante que forçou a instituição financeira a reconhecer seu erro estratégico e postular a desistência imediata do feito.

Assim, com a devida e máxima vênia, a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme proposto pelo Em. Relator, representa montante equivalente a cerca de 1% (um por cento) do valor da causa, patamar que se distancia excessivamente da realidade econômica subjacente ao processo e, sobretudo, revela-se inapto a remunerar condignamente a responsabilidade assumida pelo profissional da advocacia ao patrocinar a causa.

Por isso, considerando o imperioso equilíbrio que deve nortear a prestação jurisdicional, sopesando, de um lado, a ausência de dilação probatória complexa e, de outro, a indispensável manutenção da dignidade e da valorização do trabalho advocatício, entendo que o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) melhor atende aos corolários constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e que se aproxima do limite mínimo legal estipulado para o proveito econômico (10%), situando-se em patamar materialmente justo.

Por todo o exposto, peço vênia ao Em. Des. Relator para
DIVERGIR EM PARTE
de seu judicioso voto e fixar a verba honorária sucumbencial no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a ser suportada integralmente pelo banco apelado, acompanhando-o nos demais pontos.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência parcial inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de
fixar a verba honorária sucumbencial no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a ser suportada integralmente pelo banco apelado, acompanhando-o nos demais pontos.
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011626-77.2017.8.08.0048

APELANTE: MASSA FALIDA DE FAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA-ME

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
MASSA FALIDA DE FAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA-ME
em face da r. sentença (fls. 73/74) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de cobrança movida por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerida.

Nas razões recursais (evento 15973753), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a extinção do feito decorreu da desistência manifestada pelo autor após a apresentação de defesa robusta, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade; (ii) os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da causa (R$ 196.692,22), sob pena de violação ao art. 85, § 2º, do CPC; e (iii) o banco apelado deve ser condenado por litigância de má-fé, uma vez que ajuizou a demanda ciente da existência do processo falimentar, onde o crédito já se encontrava arrolado.

Contrarrazões apresentadas no evento 15973759, pugnando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela fixação de honorários por equidade em valor módico, dada a baixa complexidade da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e o critério de fixação dos honorários advocatícios em ação de cobrança extinta por falta de interesse de agir, após a constatação de que o crédito perseguido já integra o quadro geral de credores do juízo universal da falência.

Inicialmente, analiso o pedido de condenação do banco apelado às sanções por litigância de má-fé. Como é cediço, a caracterização da má-fé processual exige a demonstração inequívoca de dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa ou o Poder Judiciário. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, visando ao recebimento de gratificação de regência de classe supostamente prevista em legislação municipal. A sentença recorrida também aplicou multa por litigância de má-fé à autora. A apelante sustenta ausência de dolo ou má-fé, e requer a exclusão da penalidade imposta. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (I) definir se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé; III. Razões de decidir 3. A mera referência à possibilidade de litigância predatória, sem efeito jurídico concreto no processo originário, não configura decisão impugnável, por ausência de interesse recursal. 4.
A configuração da litigância

de má-fé

exige a presença de dolo

processual, com demonstração objetiva da intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária.
5. O ajuizamento de ação baseada em dúvida razoável sobre interpretação de norma local, sem elementos de má-fé ou intuito protelatório, não autoriza a imposição de penalidade processual. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da multa por litigância

de má-fé, a comprovação de dolo

processual, o que não restou evidenciado no caso concreto
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: 1. A remessa de peças processuais à OAB ocorrida em processo diverso não gera interesse recursal à parte apelante de questioná-la no presente recurso, por ausência de efeito jurídico direto. 2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, que não restou evidenciado.
(TJES; AC 5004005-78.2024.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/06/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 27, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não incide o direito de preferência na alienação de imóvel, previsto no § 2º, do art. 27, da Lei Federal nº. 9.514/1997, bem como nos artigos 513 e 515, do Código Civil, quando o bem imóvel tenha integrado o patrimônio da instituição financeira por adjudicação em ação judicial e não por força de contrato de alienação fiduciária ou de direito de prelação ínsito aos contratos de compra e venda. 2. 1.
Na esteira do entendimento assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, O reconhecimento da litigância

de má-fé

prevista no art. 80, incisos I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo

da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AP, 100180020362, Relator: FABIO cLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).
(TJES; AC 0022934-18.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Anselmo Lagui Laranja; Publ. 19/02/2024)

Compulsando os autos, verifico que, embora a instituição financeira tenha ajuizado a cobrança após o decreto falimentar, manifestou a desistência da ação logo após a apresentação da defesa que noticiou o fato. Nesse cenário, a conduta do apelado assemelha-se mais a um erro administrativo de gestão de passivos do que a um intuito deliberado de burlar a lei falimentar. Ausente a prova do elemento subjetivo (dolo), afasto a alegada litigância de má-fé.

No que se refere aos honorários advocatícios, assiste parcial razão à apelante.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência. No caso, o autor ajuizou cobrança de crédito que já estava submetido ao juízo falimentar, desistindo do feito apenas após a citação e resposta da ré. Contudo, quanto ao critério de fixação, entendo que a aplicação literal do § 2º do art. 85 do CPC (percentual sobre o valor da causa) resultaria em montante desproporcional. Isto porque, embora o valor da causa seja elevado, o proveito econômico obtido pela ré com a extinção desta ação é
inestimável
. Note-se que o crédito não foi extinto; ele permanece hígido e continua sendo cobrado junto ao juízo de falência. Assim, a vitória da ré nestes autos é meramente processual, obstando apenas a via eleita pelo banco, mas não o direito ao crédito em si.

In casu
, deve ser aplicado, por analogia, o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1265
(REsp 2.091.436/SP), do qual se extrai que
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
Ao que se verifica, a
ratio decidendi
do repetitivo é perfeitamente transponível ao caso: se a decisão judicial não extingue a dívida, mas apenas encerra o procedimento processual específico (por ilegitimidade ou falta de interesse), o proveito econômico não corresponde ao valor do débito, sendo, portanto, inestimável.

Sob esse prisma, o arbitramento da verba honorária deve pautar-se pelo critério da equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Para tanto, sopeso que a lide versa sobre matéria de baixa complexidade jurídica — cobrança bancária ordinária — e apresentou rito abreviado, com o desfecho processual ocorrendo logo após a contestação e o pedido de desistência, sem necessidade de dilação probatória. O trabalho profissional limitou-se à comprovação da falência da devedora mediante prova documental simplificada.

À luz de tais premissas, arbitro os honorários sucumbenciais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Tal valor afigura-se condizente com a dignidade da advocacia e as particularidades da causa, revelando-se proporcional ao esforço desempenhado e suficiente para evitar tanto a remuneração irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por equidade (art. 85, § 8º, CPC), em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator